Tribunal: TJDFT
Processo: 0721420-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. DESVINCULAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO À FAZENDA PÚBLICA. INVIABILIDADE. PREÇO DEPOSITADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO OFÍCIO. DECISÃO CONFIRMADA.

1. É inviável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para transferência de dívida tributária anterior à arrematação do imóvel em hasta pública ao seu antigo possuidor, desvinculando-a do bem imóvel, se, depositado o preço junto ao Juízo a quo, não houve a dedução do pertinente débito tributário.
2. Resulta desnecessária a análise de eventual responsabilidade do arrematante do imóvel quanto à ausência de comunicação ao erário acerca do depósito em Juízo referente à arrematação do bem para fins de eventual pleito de reserva de quantia para pagamento de débito tributário anterior à sua aquisição em hasta pública.
3. Se o caso, incumbe ao arrematante do bem manejar ação judicial própria, com a participação da Fazenda Pública do Distrito Federal, para postular em Juízo a sua pretensão de desvinculação da dívida tributária do imóvel, com a sua transferência ao anterior possuidor do bem.
4. Recurso desprovido.